Tribunal: TCU
Processo: 038.704/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - Representação acerca de possíveis irregularidades na construção de dique de contenção no Município de Porto Murtinho-MS em convênio com o Ministério da Integração Nacional.

Inteiro teor:
Acórdão 9887/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e em encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso Sul, para a adoção das providências que entender cabíveis, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 038.704/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Vander Loubet. 1.2. Entidade: Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.